Tribunal: TJES
Processo: 5001388-11.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001388-11.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIRO LESSA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrida à restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e indenização por danos morais, além da declaração de invalidade de quaisquer contratos firmados entre as partes, notadamente o de nº 1840102021. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela r. sentença recorrida, para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar o Requerido à restituição simples do valor de R$ 12,20 devidamente atualizado e com juros legais.
Em seu recurso o Recorrente afirma que a restituição deve ser em dobro, tendo em vista a falha na prestação do serviço ao consumidor, e que deve ser compensado pelos danos morais sofridos, pois a conduta do Recorrido violou a sua dignidade, causando-lhe lesão extrapatrimonial.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PEDIDO DO RECORRENTE COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO VIA DIGITAL. VALIDADE. DESCONTO IRREGULAR, PORQUANTO NÃO EFETIVADO O EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, declarou a inexistência do negócio jurídico e de débito entre as partes e condenou a Recorrida à restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário (R$12,20).
2. O Recorrente não logra êxito em demonstrar que o desconto indevido se efetivou por má-fé do Recorrido ou mesmo que a falha tenha ocorrido em violação à boa-fé objetiva, o que ensejaria a repetição em dobro nos termos do entendimento do C. STJ, sendo certo que o caso não apresenta consequências que tenham repercutido grave e extraordinariamente na esfera psicológica do Recorrente, não havendo que se falar em dano moral sofrido.
3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95).
4. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.